Tribunal: TJPA
Processo: 0800346-09.2023.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800346-09.2023.8.14.0110

APELANTE: AMARILDO ALVES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). COBRANÇA INDEVIDA DECLARADA INEXIGÍVEL. AMEAÇA DE CORTE. DANO MORAL IN RE IPSA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Amarildo Alves dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/PA, nos autos de Ação de Inexistência Parcial de Débito c/c Pedido de Revisão Contratual e Tutela Antecipada ajuizada em face de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito de R$ 4.887,68, referente à fatura de junho de 2021 (CNR), mas indeferiu a indenização por danos morais. O autor sustenta que a cobrança indevida de débito elevado, relativo a serviço essencial, configura dano moral presumido, ainda que não tenha havido corte no fornecimento ou negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida de débito oriundo de Consumo Não Registrado (CNR), declarada judicialmente inexigível por vício no procedimento administrativo, é apta a gerar dano moral indenizável, mesmo na ausência de interrupção do serviço ou inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC.

Constata-se falha na prestação do serviço, pois a concessionária não observou o devido processo legal administrativo na apuração do CNR, em desconformidade com a Resolução nº 414/2010 da ANEEL e com a tese firmada no IRDR nº 04 deste Tribunal.

A cobrança de débito elevado, referente a serviço público essencial, ultrapassa o mero aborrecimento, pois a iminência de suspensão do fornecimento de energia elétrica compromete a tranquilidade e a dignidade do consumidor.

O dano moral, em tais hipóteses, configura-se in re ipsa, decorrendo da própria gravidade da conduta ilícita, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, ainda que não haja efetivo corte ou negativação.

Aplica-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois o autor é compelido a despender tempo e energia para solucionar cobrança manifestamente indevida, o que caracteriza dano indenizável.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a ilegalidade da apuração unilateral de suposta fraude pela concessionária e admite a indenização por dano moral quando há cobrança indevida acompanhada de ameaça de corte (REsp 1.946.665/MA).

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, sendo adequada a fixação em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança indevida de débito por consumo não registrado, declarada inexigível por vício no procedimento administrativo, configura falha na prestação de serviço essencial e enseja responsabilidade objetiva da concessionária.

A ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débito ilegítimo caracteriza dano moral in re ipsa, independentemente de negativação ou corte efetivo do serviço.

O tempo despendido pelo consumidor para resolver cobrança indevida configura desvio produtivo e integra o dano moral indenizável.

A indenização por dano moral decorrente de cobrança indevida de serviço essencial deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à função compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 11; Resolução nº 414/2010 da ANEEL; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.946.665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 05.10.2021, DJe 15.10.2021; TJPA, IRDR nº 04; TJPA, Apelação Cível 0021820-88.2017.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 26.01.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
AMARILDO ALVES DOS SANTOS
tendo como apelado
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL PARÁ
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 23 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AMARILDO ALVES DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/PA, que, nos autos da Ação de Inexistência Parcial de Débito c/c Pedido de Revisão Contratual c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em desfavor de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Em breve síntese da inicial, o autor alegou ter sido surpreendido com uma cobrança no valor de R$ 4.887,68 (quatro mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos), referente à fatura de junho de 2021, a título de Consumo Não Registrado (CNR).

Sustentou a ilegalidade da cobrança por violação ao procedimento administrativo e requereu a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação de sentença (id. 26009029), que julgou a ação parcialmente procedente. Cita-se:

IV - DISPOSITIVO

ISTO POSTO, observada a argumentação acima perfilhada e, no mais que nos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

i) Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 4.887,68 (quatro mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos), referente à fatura 06/2021.

Inconformado, o autor,
AMARILDO ALVES DOS SANTOS
, interpôs recurso de apelação (id. 26009030). Sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma no capítulo que indeferiu o pedido de danos morais. Argumenta que a cobrança indevida e reiterada de débito inexigível, especialmente tratando-se de serviço essencial, configura dano moral presumido (
in re ipsa
), que dispensa a comprovação do abalo sofrido, pois a situação ultrapassa o mero aborrecimento e atenta contra a dignidade do consumidor.

Em contrarrazões (id. 26009037), a
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
pugnou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença. Alegou a ausência de conduta ilícita e a inexistência de comprovação de abalo moral, defendendo que a situação se configurou como mero dissabor cotidiano, não passível de indenização, uma vez que não houve corte no fornecimento de energia ou inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal em definir se a cobrança de débito oriundo de Consumo Não Registrado (CNR), declarada judicialmente inexigível por vício no procedimento administrativo, é capaz de gerar dano moral indenizável, ainda que não tenha havido a interrupção do serviço ou a inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito.

O juízo
a quo
, embora tenha reconhecido a flagrante ilegalidade da cobrança ao declarar a inexistência do débito, concluiu que a situação se resumiu a um "mero dissabor". Com a devida vênia, tal entendimento destoa da moderna concepção de proteção ao consumidor e da própria função social da responsabilidade civil.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica em tela é de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do seu art. 14. A falha na prestação do serviço restou incontroversa, uma vez que a apelada não observou o devido processo legal administrativo para a apuração do suposto débito, violando a Resolução nº 414/2010 da ANEEL e a tese firmada no IRDR nº 04 deste Tribunal.

Desse modo, a cobrança de uma fatura no valor exorbitante de R$ 4.887,68, imputada a um consumidor hipossuficiente, não pode ser tratada como um simples aborrecimento. A energia elétrica é um serviço público essencial, indispensável à dignidade da pessoa humana.

Portanto, a iminência de ter o fornecimento interrompido por uma dívida que o consumidor sabe ser indevida gera angústia, aflição e um estado de incerteza que abala profundamente a paz de espírito e o equilíbrio psicológico do indivíduo.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que o dano, em tais casos, é
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade do ato ilícito. A ameaça de corte, por si só, já é suficiente para configurar o abalo moral, vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA SOB AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GILVANDRO DE JESUS ALMEIDA SANCHES contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em desfavor da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência de débito em duas faturas de energia elétrica (R$ 1.492,90 e R$ 647,46) e determinou a devolução em dobro do valor pago indevidamente, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. O autor recorreu exclusivamente quanto a esse ponto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida de débito inexistente, realizada sob ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica — serviço essencial — configura, por si só, violação à esfera moral do consumidor e enseja indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de débito inexistente por concessionária de serviço essencial, com risco real de suspensão do fornecimento de energia elétrica, configura falha na prestação de serviço e ultrapassa os limites do mero aborrecimento, afetando direitos da personalidade do consumidor.

A relação jurídica em exame é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e impondo responsabilidade objetiva à fornecedora de energia elétrica nos termos do art. 14 do CDC.

Comprovada a irregularidade na cobrança, sem que a concessionária tenha demonstrado qualquer excludente de responsabilidade, fica caracterizado o dever de indenizar por dano moral in re ipsa. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que a cobrança indevida acompanhada de ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica é, por si, apta a causar abalo moral presumido, independentemente da prova de prejuízo concreto.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da sanção, sendo fixado, no caso concreto, em R$ 5.000,00
. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Tese de julgamento:

A cobrança indevida de débito inexistente por concessionária de energia elétrica, sob ameaça de corte no fornecimento, configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos morais.

O dano moral, nesse contexto, prescinde de prova específica e é presumido diante da gravidade da conduta e da essencialidade do serviço prestado.

A indenização por dano moral deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e na função punitiva-compensatória da reparação civil.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 487, I e III, a. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1539991/PA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.06.2020, DJe 04.06.2020; TJ-RJ, APL 00301047720188190021, Rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira, j. 29.04.2020; TJ-PA, AC 0825664-13.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 27.07.2021. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.
Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00020016820178140010 28908030, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO. COBRANÇA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO DÉBITO E DO TERMO DE CONFISSÃO. NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da concessionária e deu parcial provimento ao recurso adesivo dos autores Reinaldo Lobato de Paula e outros, mantendo a declaração de nulidade da cobrança por consumo não registrado, a anulação parcial do termo de confissão de dívida, a condenação por danos morais e a majoração do valor da indenização de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança por consumo não registrado realizada com base em inspeção unilateral da concessionária; (ii) verificar se houve responsabilidade civil por negativação e suspensão do fornecimento de energia com base em débito considerado nulo; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de consumo não registrado fundada exclusivamente em termo de ocorrência e inspeção (TOI) elaborado unilateralmente pela concessionária, sem comprovação de ciência ou acompanhamento do consumidor, afronta o contraditório e é nula, conforme jurisprudência do STJ (Tema 699) e tese firmada no IRDR nº 4 do TJPA.

A ausência de notificação prévia e de entrega do "KIT CNR", bem como a inexistência de procedimento administrativo regular, inviabiliza a imputação da mora e a consequente negativação ou suspensão do fornecimento, caracterizando falha na prestação do serviço essencial.

A assinatura posterior de termo de confissão de dívida não convalida a nulidade da cobrança, pois a origem do débito é viciada, ensejando a anulação parcial do referido instrumento.

A negativação indevida e a suspensão do fornecimento de energia elétrica, com base em débito ilegítimo, configuram dano moral in re ipsa, independentemente de demonstração de prejuízo concreto, nos termos da jurisprudência consolidada.

O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado diante da gravidade da conduta, da essencialidade do serviço afetado e da função pedagógica da sanção.

A decisão monocrática impugnada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico e os precedentes aplicáveis, não havendo razões jurídicas para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento:

A cobrança por consumo não registrado realizada unilateralmente pela concessionária, sem comprovação da ciência do consumidor e sem observância ao contraditório, é ilegítima e enseja a nulidade do débito.

A negativação do nome do consumidor e a suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito nulo configuram falha na prestação do serviço e geram dano moral in re ipsa.

A assinatura de termo de confissão de dívida não convalida débito originado de cobrança ilegítima.

A indenização por dano moral decorrente de falha na prestação de serviço essencial deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, podendo ser majorada quando o valor inicialmente fixado for insuficiente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 487, I; 99, § 3º; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14, 22; CC, art. 186. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema 699), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 1801653/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.02.2024; TJPA, IRDR nº 4, rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra, j. 12.09.2023; TJPA, ApCiv 0806588-12.2018.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Nunes, j. 06.05.2025; TJ-RJ, ApCiv 0811624-38.2023.8.19.0087, Rel. Des. Fernando Chagas, j. 08.08.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00218208820178140301 33490427, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado)

(Grifo nosso)

Ademais, aplica-se ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, amplamente acolhida pelo STJ. O apelante foi forçado a desperdiçar seu tempo vital e a desviar-se de suas atividades cotidianas para tentar resolver administrativamente e, posteriormente, judicializar uma questão manifestamente ilegal, criada exclusivamente pela conduta negligente da apelada. Esse tempo perdido, essa via-crúcis imposta ao consumidor, é um dano que merece reparação.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou que a apuração unilateral de fraude pela concessionária é ilegal e que a cobrança indevida, acompanhada de ameaça de corte, gera o dever de indenizar, cita-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

(STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

Assim sendo, a ausência de negativação ou do corte efetivo não descaracteriza o dano moral, que se consuma com a ofensa à dignidade, à tranquilidade e ao tempo útil do consumidor.

No que tange ao quantum indenizatório, considerando a gravidade da conduta da ré, a sua capacidade econômica, o caráter punitivo-pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que se alinha aos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença recorrida e, em consequência, condenar a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de AMARILDO ALVES DOS SANTOS, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Em razão da sucumbência mínima do autor, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença, para condenar a ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 23 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026